Tribunal: TJSP
Processo: 1010557-30.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. Julgamento de improcedência. Embargos de declaração opostos pelos autores rejeitados pela Turma. Integração dos aclaratórios determinada pelo Egrégio STJ, a fim de que sejam apreciadas as questões não analisadas, segundo a ótica daquela Corte. Cumprimento da ordem da Instância Superior. Ausência de ofensa ao contraditório ou da existência

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. Julgamento de improcedência. Embargos de declaração opostos pelos autores rejeitados pela Turma. Integração dos aclaratórios determinada pelo Egrégio STJ, a fim de que sejam apreciadas as questões não analisadas, segundo a ótica daquela Corte. Cumprimento da ordem da Instância Superior. Ausência de ofensa ao contraditório ou da existência de decisão surpresa. Magistrado deve realizar o enquadramento legal e jurídico em relação aos fatos apresentados pelos litigantes. Inexistência de violação aos artigos 5o, LV, da Constituição Federal, e 1o, 9o, 10, 493, parágrafo único, e 933, do Código de Processo Civil. Omissão sanada.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010557-30.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que
é
embargante
ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO ECAD, é embargado LEOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS
EIRELLI EPP - LA REVOLUCION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
MODIFICATIVO, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, COSTA NETTO,
ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010557-30.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 40887
2
Voto no 40887
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1010557-30.2016.8.26.0564/50000
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO - ECAD
EMBARGADO:
LEOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI EPP
LA
REVOLUCION
AÇÃO
COMINATÓRIA
CUMULADA
COM
COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. Julgamento de
improcedência. Embargos de declaração opostos pelos
autores rejeitados pela Turma. Integração dos aclaratórios
determinada pelo Egrégio STJ, a fim de que sejam
apreciadas as questões não analisadas, segundo a ótica
daquela Corte. Cumprimento da ordem da Instância
Superior. Ausência de ofensa ao contraditório ou da
existência de decisão surpresa. Magistrado deve realizar o
enquadramento legal e jurídico em relação aos fatos
apresentados pelos litigantes. Inexistência de violação aos
artigos 5o, LV, da Constituição Federal, e 1o, 9o, 10, 493,
parágrafo único, e 933, do Código de Processo Civil.
Omissão sanada.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO.
“ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO ECAD” opõe embargos de declaração contra o v.
Acórdão (fls. 558/564), alegando a existência de omissões no julgado,
pretendendo, ainda, o prequestionamento da matéria
Os aclaratórios foram rejeitados pela Turma
julgadora (fls. 658/661).
Os embargantes interpuseram recurso especial,
o qual foi provido pelo Eg. STJ para o fim de “determinar a remessa dos
autos ao Tribunal de origem para que proceda à integração do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010557-30.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 40887
3
mediante a análise da matéria deduzida, mas não apreciada nos
aclaratórios.” (fl. 728).
É o relatório.
Embora considere inexistentes as omissões
apontadas (porque, na visão deste julgador, o acórdão foi claro ao indicar
os motivos que levaram ao julgamento de improcedência dos pedidos),
impositiva a integração do v. acórdão determinada pela Eg. Corte
Superior.
A despeito das alegações da embargante, não
houve ofensa ao contraditório e a prolação de decisão surpresa por
ocasião do julgamento do recurso de apelação.
Com
efeito,
aos
litigantes
compete
a
apresentação dos fatos, cabendo ao Juiz o enquadramento legal.
A vedação da “decisão surpresa” prevista no art.
10 do Código de Processo Civil não significa que o Magistrado não possa
discutir as questões objeto da lide a fim de aplicar a lei ao caso concreto.
Na verdade, o limite da liberdade do julgador
encontra-se nos fatos que individualizam a pretensão do autor e na
exceção oposta pelo demandado, e que constituem, respectivamente, a
causa petendi e a causa excipiendi.
No entanto, a qualificação jurídica imposta pelas
partes nunca é definitiva, nada impede que dentro de um Juízo de
convencimento, possa o Magistrado escolher livremente os motivos ou
normas jurídicas que entenda pertinentes ao caso.
Partindo dessa premissa é que se deve aferir a
incidência ou não do art. 10 do CPC, sendo certo que a requalificação
jurídica da situação posta nos autos não se caracteriza como um
“fundamento surpresa”.
Não é por outra razão que dispositivos legais
podem ser invocados como fundamentos de uma decisão, em que pese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010557-30.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 40887
4
não tenham sido alegados pelas partes, porque o Juiz conhece o direito e
cabe exclusivamente a ele o seu enquadramento.
Desta forma, o Magistrado não só pode como
deve, sem alterar os fatos expostos, imprimir o enquadramento que
entender mais adequado, circunscrito ao pedido deduzido pelas partes,
emprestando nova moldura jurídica à situação.
Destarte, suprida a omissão em relação à
alegação de afronta aos artigos 5o, LV, da Constituição Federal, e 1o, 9o,
10, 493, parágrafo único, e 933, do CPC, ausentes outros vícios a serem
supridos através dos presentes embargos.
Finalmente, vale novamente ressaltar que a
tese do prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no artigo
1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração para a supressão da omissão, sem a atribuição de
efeito modificativo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator